Tribunal: CARF
Processo: 10920.720760/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720760/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DE TRANSPORTE DO NORTE CATARINENSE -
ASTRAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
ASSOCIAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO
ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IRPJ
E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
É nulo o auto de infração lavrado contra pessoa jurídica organizada na forma
de associação e que se declara entidade de assistência social sem fins
lucrativos, quando não observado o procedimento de suspensão de imunidades
e isenções, com a prévia emissão de ato declaratório.
A exigência legal se aplica ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e às
Contribuições Sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
IMUNIDADE. ISENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO
PRESUMIDO. OPÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Na lavratura de auto de infração contra entidade descaracterizada como imune
ou isenta, a autoridade fiscal deve buscar a realização do lançamento com base
no Lucro Real e, na impossibilidade, de tal prática, realizar o lançamento com
base no Lucro Arbitrado.
Não encontra amparo legal, a realização de lançamento com base no Lucro
Presumido, a partir de opção realizada pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente os lançamentos tratados no presente
processo, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720760/2011-70
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-49.487,
de 16 de agosto de 2013, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fl. 1.115/1.140).
O presente processo decorre da Representação de fls. 1/4, por meio da qual se
apontou que a contribuinte em epígrafe, supostamente, desempenharia atividade com fins
econômicos, o que seria incompatível com a natureza jurídica de associação (conforme art. 53 do
Código Civil) e com a fruição da imunidade prevista no art. 150, inciso IV, alínea “c”, da
Constituição Federal.
Após procedimento fiscal, foi emitida a Proposta de Descaracterização de Isenção
de fls. 279/286, sendo que, na Informação Fiscal de fls. 289/293, apontou-se o rito para a
suspensão da imunidade/isenção relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e se
considerou que a Recorrente jamais foi reconhecida como entidade imune ou isenta, para fins de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins); estando, ainda, sujeita, sempre, à incidência da Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS).
Houve, então, a lavratura dos Autos de Infração de fls. 311/357, para exigência
de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, em relação aos períodos de apuração contidos nos
anos-calendários de 2009 e 2010. O detalhamento do lançamento se encontra no Relatório de
Atividade Fiscal de fls. 608/629, no qual se aponta que a Recorrente “exerce, de fato, atividade
econômica de prestação/intermediação de serviços de transportes”, com faturamento, nos anos-
calendários de 2009 e 2010, de R$ 29.406.013,27, incompatível, portanto, com a natureza
jurídica de associação.
A autuação foi realizada com base na sistemática de apuração do IRPJ sobre o
Lucro Presumido, ante o fato de que a Recorrente, apesar de intimada, não manifestou a sua
opção pela forma de tributação, “declinando tal mister à Autoridade Fiscal”. As razões para a
adoção da referida sistemática são detalhadas no referido Relatório.
Imputou-se, ainda,
exclusivamente no Relatório de
Atividade Fiscal,
responsabilidade tributária aos administradores da Recorrente, com base no art. 135 do CTN, já
que “ao permitirem que a associação intermediasse a prestação de serviços de transportes,
praticaram atos contra o estatuto social, que não prevê o exercício de atividade econômica, e com
infração de lei”.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

Apenas a Recorrente foi cientificada do lançamento e apresentou a Impugnação
de fls. 634/661, na qual:
(i)
afirma que a conclusão da autoridade fazendária partiu de premissas
equivocadas: que a ASTRAN estaria prestando serviços de transporte,
atividade que não está contemplada em seus estatutos sociais, quando, na
verdade, ela não exerce tal atividade; que estaria vendendo serviços a
preços abaixo do mercado, em prejuízo aos concorrentes, quando, na
verdade, a tabela de preços praticada entre seus associados e os tomadores
dos serviços é idêntica àquela praticada pelos concorrentes;
(ii)
sustenta que a própria autoridade fiscal, acertadamente, teria reconhecido
que “são os associados Pessoas Físicas e Jurídicas que prestam serviços
de transporte para terceiros e, que a ASTRAN apenas intermédia e
documenta a operação com a emissão de CRTs”;
(iii)
acrescenta que “Além disso, ao tributar a notificada pelas regras
pertinentes às sociedades empresárias em geral, a autoridade lançadora
optou por lançar os valores que entendeu devidos pela modalidade do
Lucro Presumido, ao argumento que esta modalidade seria mais benéfica
para a autuada, quando, na verdade, a tributação pelo Lucro Real lhe seria
muito mais vantajosa, conforme será demonstrado em tópico específico”;
(iv)
argui que “o auto de infração utiliza como base de cálculo um montante de
receita que possui origem e tratamento completamente diversos, como
segue: a) receita da notificada, portanto imune/isenta, que é paga
diretamente pelos tomadores dos serviços de transportes e é acobertada por
notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela ASTRAN; e, b) receita
dos associados, pessoas físicas e jurídicas, portanto já submetida à
tributação por estes contribuintes, que também é paga pelos tomadores dos
serviços de transportes, mas acobertada pelos CTRs”;
(v)
tece, então, longo arrazoado acerca do chamado Terceiro Setor, e da sua
condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
alcançada pelas imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alínea “c”, e
195, §7o, da Constituição Federal;
(vi)
aponta o equívoco de se entender que as entidades de interesse social, sem
fins lucrativos, estariam impedidas de auferir receitas, posto que este seria
o meio válido de se obter recursos e aplica-los em suas finalidades de
interesse público;
(vii)
argumenta que o valor relativo ao frete, acobertado pelos Conhecimentos
de Transporte - CTRs é integralmente repassado aos transportadores
associados, após as deduções do ICMS. Logo, o valor correspondente ao
frete constitui receita de terceiros que é submetida à tributação pelos
referidos contribuintes (associados). À Recorrente, caberia apenas 11% do
montante das bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal, e que tal
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

montante seria imune, razão pela qual o auto de infração deveria ser
anulado;
(viii) rejeita a alegação da criação indevida de créditos relativos à Cofins e à
Contribuição ao PIS; e defende a escrituração integral das receitas
decorrentes das operações de transporte em sua escrituração contábil;
(ix)
subsidiariamente, aponta os prejuízos advindos da escolha pela autoridade
fiscal de submetê-la à tributação com base no Lucro Presumido, em lugar
do Lucro Real.
No Acórdão de primeira instância, após apresentar o histórico detalhado do
procedimento fiscal, concluiu-se que a Recorrente “organizada como associação, exerceu
atividade econômica nos anos-calendário objeto da fiscalização (2009 e 2010), materializada em
Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) de sua emissão”.
Assim, depois de se distinguir entre as fontes de custeio das associações e das sociedades, e
apontar os requisitos constitucionais e legais ao gozo da imunidade/isenção, entendeu-se pelo
não enquadramento da Recorrente como entidade isenta do IRPJ, o que, como consequência,
implicaria a exigência de CSLL e Cofins e incidência da Contribuição ao PIS sobre o
faturamento/receita bruta. Ratificou-se, portanto, a lavratura dos autos de infração tratados no
presente processo administrativo. Na decisão, considerou-se acertada, ainda, a adoção do Lucro
Presumido como regime de tributação aplicável ao IRPJ, rejeitando-se os argumentos da
Recorrente quanto a tal matéria e em relação às bases de cálculo do lançamento.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ISENÇÃO.
O exercício de atividade econômica desqualifica a pessoa jurídica para o usufruto da
isenção do IRPJ que favorece as associações civis sem fins lucrativos, ainda que essa
seja a forma com que foi constituída, pois a prestação de serviços de transporte de carga
é incompatível com a natureza jurídica dessas entidades.
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
AFASTAMENTO
DA
ISENÇÃO.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO.
Afastada a isenção, cabe ao Fisco identificar a materialidade dos fatos passíveis de
serem alcançados pelas regras de incidência tributárias, com aplicação das formas de
tributação e apuração das bases de cálculo fixadas pela legislação de cada tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ISENÇÃO.
A associação civil que não for isenta do IRPJ não faz jus à isenção da CSLL.
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009,
31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010,
31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ISENÇÃO.
Não estando isenta do IRPJ, a associação civil sem fins lucrativos deverá apurar a
Cofins sobre o faturamento/receita bruta à alíquota de 3 % (três por cento).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009,
31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, 31/01/2010,
28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010,
30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATIVIDADE ECONÔMICA. ISENÇÃO.
A associação civil sem fins lucrativos que não fizer jus à isenção de IRPJ deve
contribuir para o PIS/Pasep à alíquota de 0,65% sobre o faturamento/receita.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 1.147/1.166), a Recorrente, basicamente,
repete parte das alegações contidas na Impugnação em relação aos serviços por ela
desenvolvidos, e sua compatibilidade com a natureza jurídica adotada e com o gozo da
imunidade, e quanto aos equívocos em relação à forma de tributação e bases de cálculo adotadas
no lançamento.
O processo foi, originariamente, distribuído, por sorteio, à Conselheira Nereida de
Miranda Finamore Horta; sendo que, em face da renúncia ao mandato daquela (fls. 1.168/1.170),
houve a redistribuição, também por sorteio, a este Conselheiro.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de maio de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, nos termos do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então,
reincluído na pauta desta reunião de julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria
CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 28 de agosto de 2013 (fl. 1.146), e apresentou o seu Recurso, em 25 de setembro do mesmo
ano (fl. 1.147), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 668.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Da leitura dos autos, avulta, em primeiro lugar, grave erro procedimental
cometido na imputação de responsabilidade tributária aos administradores da Recorrente.
É que, embora, como relatado, faça-se menção a tal atribuição no Relatório de
Atividade Fiscal de fls. 608/629, nada é afirmado a tal respeito nos Autos de Infração de fls.
311/357. Não houve ciência dos documentos de constituição do crédito tributário aos
responsáveis, que sequer são identificados.
Tal procedimento, portanto, leva à conclusão de que o lançamento não se
aperfeiçoou em relação a tais responsáveis, ou, de outro modo, ter-se-ia que concluir pela
nulidade de todos os atos praticados a partir da ciência do lançamento à Recorrente, já que era
direito dos responsáveis serem cientificados e apresentarem Impugnação ao lançamento,
conforme consagrado na Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O reconhecimento da referida nulidade, contudo, revela-se despropositado, posto
que, referindo-se os fatos geradores aos anos-calendários de 2009 e 2010, já se teria operado a
decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir os créditos tributários em relação aos
responsáveis.
A melhor solução, portanto, é tão-somente considerar não formulada a referida
imputação, já que de nenhuma consequência prática.
3 DOS VÍCIOS NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Não se esgotam aí, contudo, os vícios procedimentais observados no caso sob
análise.
3.1 DA AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE
SUSPENSÃO
Como bem alertado na Informação Fiscal de fls. 289/293, a suspensão de
imunidade/isenção do IRPJ possui regramento próprio e formalidades essenciais prévias à
constituição do crédito tributário.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

Conforme se observa nos extratos das Declarações de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ) apresentadas pela Recorrente em relação aos anos-calendários de 2009 e 2010
(fls. 1.109/1.114), a autuada se considerava entidade de assistência social imune ao IRPJ e
desobrigada do recolhimento da CSLL.
O fato de a autoridade fiscal considerar que a Recorrente, de fato, não se revestiria
da natureza jurídica de uma Associação e se dedicaria à atividade econômica de transporte, o
que, no seu entender, seria incompatível com a condição de entidade imune/isenta, não a
isentaria da obrigação de observar as formalidades próprias para o desenquadramento da
imunidade/isenção.
O art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, aponta o rito procedimental aplicável:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
aalínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Como sintetizado, na referida Informação Fiscal:
Com base nesse preceito, verifica-se que foi estabelecido o seguinte procedimento para
suspensão de imunidade:
1. a fiscalização expede notificação fiscal em virtude do não-preenchimento dos
requisitos para fruição do benefício fiscal;
2. contra esse ato, a entidade pode, no prazo de trinta dias da sua ciência, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias;
3. a manifestação da entidade será apreciada pelo delegado da Receita Federal do Brasil;
4. se as alegações forem consideradas procedentes a entidade mantém a imunidade; caso
contrário, ou se não for apresentada manifestação, será expedido ato declaratório
suspensivo do benefício e a fiscalização lavrará auto de infração, se for o caso;
5. após a ciência do ato declaratório a entidade tem 30 dias para apresentar impugnação,
que obedecerá às normas do Processo Administrativo Fiscal e não terá efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório.
Eis o rito para suspensão da imunidade do IRPJ. Note-se que se o caso fosse de isenção,
o procedimento seria o mesmo, conforme prevê o disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, c/c o § 10 do art. 32 da Lei no 9.430/1996, acima transcrito.
Apesar de o responsável pela Informação Fiscal haver apontado que o processo
deveria “retornar à Safis desta DRF para expedição de notificação fiscal em virtude do não-
preenchimento dos requisitos para fruição da imunidade do IRPJ, assim como lançamento dos
demais tributos, se for o caso”, a autoridade fiscal concluiu, no Relatório de fls. 608/629, que a
Recorrente deveria ser autuada “como uma empresa comum”.
Tal procedimento, contudo, não pode ser tolerado.
A autoridade fiscal estava ciente, no momento da constituição do crédito
tributário, que a Recorrente entendia preencher todos os requisitos para o gozo da
imunidade/isenção atinente às entidades de assistência social sem fins lucrativos e para o
enquadramento da condição de OSCIP. Até porque esta foi a última informação que lhe foi
prestada pela autuada, antes da lavratura dos autos de infração, conforme documento de fls.
299/300:
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

Era dever, pois, da autoridade fiscal ter seguido o rito acima detalhado, de modo a
instaurar o contencioso em relação ao preenchimento dos requisitos para o gozo da
imunidade/isenção, para, somente então, realizar a lavratura dos autos de infração.
Descumprido o referido procedimento, deve-se cancelar o lançamento tributário
relativo ao IRPJ, por vício formal.
Tal posição encontra amparo na jurisprudência do CARF, conforme,
exemplificativamente, o julgado a seguir:
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. LANÇAMENTO E TRIBUTOS REFLEXOS.
É nulo o auto de infração de IRPJ por ausência de prévio ato declaratório suspensivo do
benefício, nos termos do artigo 32 da Lei 9.430/1996. Uma vez anulado o lançamento
do IRPJ, e em se tratando de cobrança reflexa de tributos com base no arbitramento do
lucro, são também nulos os autos de infração de CSLL, PIS e COFINS.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para o lançamento
de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua ausência vício de natureza
formal, eis que não relacionado ao âmago da obrigação tributária. (Acórdão no 9101-
004.144, de 07 de maio de 2019, Relatora Conselheira Lívia De Carli Germano)
3.2 DA INCORRETA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO
Ainda que fosse possível superar o vício acima apontado (hipótese que este
Relator rejeita veementemente), revela-se equivocada, ainda, a decisão da autoridade fiscal de,
por sua opção, apurar os tributos devidos pela Recorrente com base no regime de tributação
incidente sobre o Lucro Presumido.
Como é sabido, por previsão contida no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996,
A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
A forma usual de tributação aplicável às pessoas jurídicas é a apuração com base
no Lucro Real, sendo-lhes facultada a apuração trimestral, conforme prevista no dispositivo
acima, ou a alternativa da apuração anual com recolhimentos mensais por estimativa.
Facultativamente, caso não estejam obrigadas por determinação legal à apuração
com base no Lucro Real, as pessoas jurídicas podem optar pela sistemática com base no Lucro
Presumido, conforme estabelecido no art. 27 da referida Lei.
Finalmente, nas situações previstas no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995, a apuração
do IRPJ será realizada com base no Lucro Arbitrado:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o
lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no§ 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo previstos
nosarts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações
introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Revogado pela
Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Observe-se, portanto, que a tributação com base no Lucro Presumido será,
sempre, uma opção do sujeito passivo, jamais podendo ser imposta por escolha da autoridade
administrativa.
A tributação com base no Lucro Real, por outro lado, é a regra geral. Impositiva
para alguns contribuintes e/ou atividades; facultativa, para os demais casos.
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

Por fim, a apuração com base no Lucro Arbitrado poderá ser exercitada
espontaneamente pelo sujeito passivo ou será, obrigatoriamente, adotada pela autoridade fiscal,
quando presente alguma das hipóteses estipuladas no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995.
No caso dos autos, cabia à autoridade administrativa a intimação à Recorrente,
após a suspensão da imunidade/isenção, para apresentar os livros contábeis/fiscais e os
elementos capazes de tornar possível a apuração do seu Lucro Real. Na ausência de atendimento,
ou na impossibilidade de se realizar a referida apuração, impunha-se que o lançamento fosse
realizado a partir das regras relativas ao Lucro Arbitrado.
Na verdade, a Recorrente já havia apresentado os Livros Diário/Razão relativos ao
ano-calendário de 2009 e havia informado que os referidos livros relativos ao ano-calendário de
2010 estavam em processo de aprovação por sua Assembleia Geral (fl. 12). A autoridade fiscal
não voltou a intimá-la para apresentação destes últimos documentos. Na Intimação de fls.
295/296, demanda à Recorrente

A conduta da autoridade fiscal não encontra amparo legal. Não era possível a
concessão da faculdade de escolha à Recorrente. Como dito, cabia à autoridade fiscal exigir a
apresentação dos elementos que possibilitariam a determinação do Lucro Real, e, na ausência de
pleno atendimento, efetuar o lançamento a partir do Lucro Arbitrado.
Observe-se que, ainda que não apresentado o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), caso possível a apuração de tal base de cálculo, deve ser sobre ela a incidência do
IRPJ.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO
REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os resultados
tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o arbitramento, ainda que
se trate de entidade de assistência social que tenha tido suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, e não escriture o LALUR. (Acórdão no 9101-002.894, de 7 de junho
de 2017, Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo)
Totalmente descabidas, portanto, as conjecturas realizadas, no sentido de verificar
qual a forma de tributação mais benéfica à Recorrente, para se concluir, ao final, pelo emprego
da apuração com base no Lucro Presumido.
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

Tal procedimento, portanto, impõe, por mais um fundamento, o cancelamento do
auto de infração relativo ao IRPJ, desta feita por vício material na sua formalização.
3.3 DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
Também se configura equivocada a conduta de realizar o lançamento de ofício
sem a prévia suspensão da isenção da CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS.
É verdade que, em nenhum instante, no processo, a Recorrente invoca o
dispositivo específico que lhe garantiria a imunidade/isenção referente às contribuições sociais.
Não obstante, ao se considerar associação civil sem fins lucrativos, entidade de
assistência social, sem fins econômicos, e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP (nos termos da Lei no 9.790, de 1999, e certificado de fl. 112), a isenção da CSLL é
decorrência do art. 15, §1o, da Lei no 9.532, de 1997; a referente à Cofins, do art. 14, inciso X, da
Medida Provisória no 2.158, de 2001; e o cálculo da Contribuição ao PIS com base na folha de
salários, do art. 13 da mesma Medida Provisória.
Assim, verificada que a Recorrente descumpria as exigências legais para o gozo
dos referidos benefícios, impunha-se a adoção da sistemática discriminada no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, conforme previsão do §10 daquele dispositivo legal.
É imprópria a menção feita na Informação Fiscal de fls. 289/293 à possibilidade
de lavratura direta do auto de infração, conforme previsão constante do art. 32 da Lei no 12.101,
de 2009, uma vez que aquele dispositivo (afetado pelo julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.480) trata da isenção às contribuições estabelecidas nos arts. 22 e 23
da Lei no 8.212, de 1991, conforme início do Capítulo em que inserido o referido art. 32 e arts
124 e 125 do Decreto no 7.574, de 2011.
A não observância do rito adequado implica o cancelamento do lançamento
referentes à CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS.
Nesta linha:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições. (Acórdão no 1201-003.422, de 11 de dezembro de 2019, Relator
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque)
E digo isto para o caso de não se considerar que tal exoneração seria consequência
direta do cancelamento do lançamento referente ao IRPJ, devido ao vício apontado no item 3.2
Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720760/2011-70

acima, uma vez que, caso a autoridade fiscal houvesse apurado o IRPJ com base no Lucro Real,
haveria impacto em relação a forma de apuração de tais contribuições. A superação de tal ponto
somente seria possível a partir da ótica de que a autoridade fiscal estava impossibilitada de
efetuar o lançamento com base no Lucro Real e, para a apuração das referidas contribuições,
seria indiferente que o IRPJ fosse apurado com base no Lucro Presumido ou Arbitrado.
Como já exposto, a impossibilidade de a constituição do crédito tributário ser
realizada com base no Lucro Real não ficou patentemente atestada nos autos, já que a autoridade
fiscal deixou de intimar a Recorrente para a obtenção dos elementos necessários, optando por
escolher a tributação com base no Lucro Presumido.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
cancelar integralmente os lançamentos tratados no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital